Tribunal: TJES
Processo: 0000093-86.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000093-86.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IAGO VASCONCELO PINHEIRO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006). REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. INCABÍVEL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Fixação da pena base no mínimo legal
. É pacífico o entendimento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais quando da fixação da pena base. Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau, considerou para arbitrar a reprimenda básica, a quantidade e a natureza da droga apreendida (quase meio quilo de pasta base de “cocaína”), razão pela qual não há que se falar em reduzi-la para o mínimo legal.

2.
Concessão do benefício do tráfico privilegiado na fração máxima
. Embora o réu seja tecnicamente primário, a quantidade de pasta base de “cocaína” com ele apreendida, indica que o acusado é pessoa de confiança da organização criminosa para qual estava “guardando a droga”. Além disso, o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1241, é no sentido de que é possível a utilização da quantidade de entorpecente apreendido para definir a fração do tráfico privilegiado. Precedentes do c. STJ.

3.
Afastamento da majorante
. Em que pese não ter sido encontrada a arma de fogo, a posse de munição, somada às circunstâncias fáticas (réu investigado por homicídio, em razão da disputa do tráfico de drogas), preenche a tipicidade penal, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº 0000093-86.2024.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IAGO VASCONCELO PINHEIRO DE ARAÚJO
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
IAGO VASCONCELO PINHEIRO DE ARAÚJO
, em face da sentença id. 10422767, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas circunstanciado
(artigo 33,
caput,
c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões de id. 10422774
o apelante requer, a redução da pena base para o mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços) e o afastamento da majorante prevista no inciso IV, do art. 40, da Lei de Drogas
.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 27 de março de 2024, no bairro Santa Helena, no município de São Gabriel da Palha, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão criminal na residência do acusado, expedido nos autos do Processo nº 5000797-14.2024.8.08.0045, foram encontradas 500 (quinhentos) gramas de pasta base de “cocaína” e 01 (uma) munição calibre .38 SPF sobre o guarda-roupa do casal, dentro de uma bolsa.

Feitas essas considerações, destaco que o apelante não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitivas, de modo que, por restarem demonstradas nos autos, passo à análise das teses defensivas.

Com relação ao pedido de redução da pena ao mínimo legal
, verifico que o Magistrado de primeiro grau, considerou para arbitrar a reprimenda básica em 07 (sete) anos de reclusão, a quantidade e a natureza da droga apreendida (quase meio quilo de pasta base de “cocaína”).

Nesse ponto, destaco que é pacífico o entendimento de que tais elementos devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais quando da fixação da pena base, razão pela qual a
mantenho
, não havendo que se falar em reduzi-la para o mínimo legal.

Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima
, vejo que embora o réu seja tecnicamente primário, a quantidade de pasta base de “cocaína” com ele apreendida, indica que o acusado é pessoa de confiança da organização criminosa para qual estava “guardando a droga”.

Além disso, destaco que, conforme o entendimento firmado no
Tema Repetitivo 1241
, é possível a utilização da quantidade de entorpecente apreendido para definir a fração do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(ProAfR no REsp n. 2.059.576/MG, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Terceira Seção, DJe de 22/3/2024).

Na hipótese, agiu com acerto o Magistrado ao reduzir a pena em 1/6 (um sexto) em razão do tráfico privilegiado, em razão da expressiva quantidade de basta base de “cocaína” apreendida, de modo que
conservo
a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

No que se refere ao pedido de afastamento da majorante
, não vejo como acolher, pois conforme ressaltou o Magistrado de primeiro grau “
além de ter a munição apreendida junto com a droga, as apreensões ocorreram no bojo de mandado de busca e apreensão expedido por este juízo em desfavor de residência do acusado no contexto da
investigação de crime de homicídio praticado nesta cidade tendo como causa subjacente a disputa pelo controle do tráfico de drogas
(autos nº 5000797-14.2024.8.08.0045)
”.

Assim, em que pese não ter sido encontrada a arma de fogo, a posse de munição, somada às circunstâncias fáticas (réu investigado por homicídio, em razão da disputa do tráfico de drogas), preenche a tipicidade penal, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, como pretende o apelante.

Quanto a fração de 1/5 (um quinto) aplicada pelo MM. Juiz, entendo que se mostra razoável e proporcional ao caso em análise, razão pela qual a mantenho.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.